Tribunal: TJMT
Processo: 0016000-67.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016000-67.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGUINALDO FERREIRA DE MATOS - CPF: 534.835.371-04 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINARES – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADAS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – VALOR INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI 6.194/74/11.945/2009 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

No caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (408784), ajuizada por AGUINALDO FERREIRA DE MATOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC/IBGE, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A seguradora apelante alega falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. Aduz existência de prescrição trienal da pretensão da parte autora ao argumento de que o conhecimento da lesão ocorreu a partir do sinistro, configurando invalidez notória. Entende que o valor da indenização deve ter por base naquele fixado pela lei vigente ao tempo do sinistro. Indica como norma reguladora, a Resolução Circular Susep nº 29/91.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente o pedido pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 24860985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/07/2007, como consta de Boletim de Ocorrência nº 1020284.08.055078-0 – DELPOL CISC – Várzea Grande/MT (Num. 24858485). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento (Num. 24858485 – pág. 02), Relatório de Exame Complementar – IML/Cuiabá/MT (Num. 24858485 – pág. 03/06) e Laudo Pericial Judicial (Num. 24858045).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. A irresignação não prospera.

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 24858030). Ora, o STF assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR). Descabe, portanto, a extinção do feito por inexistência de prévio requerimento administrativo.

Em seu inconformismo, a seguradora apelante aponta a ocorrência de prescrição trienal. A razão, porém, também aqui não a assiste.

Em consulta aos autos, verifico que o autor, ora apelado, só teve ciência inequívoca de sua invalidez através do Relatório Médico, em 28/08/2008 (Num. 24858485 – pág. 03/06). Houve propositura de ação anterior (nº 002.2010.013.745-0) em 13/04/2010, com mesmo pedido, objeto e causa de pedir no Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT (Num. 24858486 – pág. 03).

Assim, em conformidade com o diploma legal, deve-se afastar prescrição, pois o despacho que ordena a citação em 15/04/2015, confere ao pleito, eficácia retroativa à data da propositura da primeira ação (art. 240, § 1, CPC).

O art. 240, § 1º, do CPC, assim preceitua:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º.- A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3º.- A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Este e. Tribunal, também já decidiu que no caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

Determina também o art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação proposta no Juizado Especial se deu em 04/11/2016, conforme o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que extinguiu o processo anteriormente ajuizado, sem exame do mérito.

A propositura do presente feito ocorreu em 05/08/2015 (Num. 24795973 – pág. 06), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Afasto, portanto, a preliminar de prescrição.

A seguradora ainda se insurge contra o valor arbitrado para a indenização ao argumento de que deve por base aquele fixado pela lei vigente ao tempo do sinistro. Indica como norma reguladora, a Resolução Circular Susep nº 29/91. A sorte também aqui, não favorece a seguradora apelante, pois deve-se anotar que a regra citada (Resolução Circular Susep nº 29/91) não se sobrepõe à Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei 11.482/2007, que rege o seguro obrigatório. Em seu art. 3º, II, determina que no caso de invalidez permanente, a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo médico Dr. George Salvador Brito Alves Lima (CRM-MT 5000), reconheceu o nexo de causalidade entre o sinistro noticiado nos autos e o dano físico apresentado (Num. 24858045 – pág. 07) bem como constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou
hipotrofia muscular peri-articular
no joelho esquerdo, com lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com incapacidade definitiva da Vítima

(Num. 24858045 – pág. 08).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão dos danos sofridos pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou
hipotrofia muscular peri-articular
no joelho esquerdo, com lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com incapacidade definitiva da Vítima

(Num. 24858045 – pág. 08).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados para 20% (vinte por cento.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020